Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-79.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600336-79.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600336-
79.2024.6.16.0156, que julgou Procedente o pedido formulado inicialmente pelo representante
Nenéu José Artigas, ficando a representada Mega Serviços e Empreendimentos Ltda obrigada a
divulgar a resposta do ofendido contida na seq. 123517411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a ser publicada pela página "Jornal Folha do Valle", no facebook, devendo a resposta ser mantida
em destaque por quatro dias, levando em conta a gravidade e o alcance da publicação (art. 32, IV,
e), da Res. 23608/19), sob pena da multa prevista no art. 36, da Res. 23608/19; tudo isso nos exatos
termos da fundamentação. (Direito de Resposta formalizado por Neneu José Artigas, contra Mega
Serviços e Empreendimentos LTDA.(Jornal Folha do Vale), em razão de publicações na rede social
Facebook propagando informação inverídica, configurando propaganda eleitoral negativa em seu
desfavor. A publicação veiculada pela representada trouxe a fotografia de Nenéu José Artigas, com
a manchete "Nenéu disse que vai demolir o hospital", seguida da seguinte legenda: "UMAS DAS
PROPOSTAS DO NENÉU É DESMANCHAR O HOSPITAL. Em seu discurso ontem na Vila Costa, o
candidato a prefeito de Rio Branco do Sul, Nenéu Artigas falou que pretende desmanchar o
Hospital Municipal que está quase pronto. Lembrando que está sendo investido mais de 15 milhões
de reais nessa importante obra, que irá salvar muitas vidas da nossa região". A fala do candidato
contida no vídeo foi: "nós temos uma proposta de fazer o hospital novamente, criar um lugar
adequado, um lugar decente para atender nosso povo"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(EMBARGANTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44104926
03/10/2024
19:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.818

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE
RESPOSTA 0600336-79.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
EMBARGADA: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INVERÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O embargante opôs embargos de declaração contra o Acórdão nº 64.664,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral da ora
embargante.

1.2 A embargante alegou que o acórdão seria omisso quanto à análise da
natureza crítica da expressão “desmanchar o hospital”, argumentando que tal
afirmação estaria no campo do debate político e democrático.

1.3 Requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à
análise da natureza da crítica política; (ii) se os embargos de declaração são
cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44104926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28

3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

3.2 O acórdão anterior concluiu que houve a divulgação de informação
inverídica, prejudicial ao candidato Nenéu José Artigas, distorcendo sua fala
original, o que afasta a alegação de omissão sobre a natureza crítica da
publicação.

3.3 A via dos embargos de declaração não pode ser utilizada para rediscutir o
mérito da decisão, conforme jurisprudência do TSE: "Os embargos de
declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no
julgado, não se prestando a promover novo julgamento da causa" (ED-AgR-
REspE nº 9758).

3.4 A tentativa da embargante de rediscutir a matéria já decidida não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, sem omissões a serem
sanadas.

Tese de julgamento: "A tentativa de rediscutir o mérito da decisão em
sede de embargos de declaração é inviável, quando não configurada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão
embargado."

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada:

ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013.

ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 44104926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MEGA
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face do Acórdão nº 64.664 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto pela ora
embargante.

Em suas razões recursais (ID 44099731), a embargante aduziu, em síntese,
que o acórdão seria omisso sobre a natureza da crítica política realizada pela recorrente,
uma vez que a expressão "desmanchar o hospital" se insere no debate democrático e
político, sendo uma interpretação legítima das propostas do candidato Nenéu José
Artigas. Afirmou que a crítica política é parte integrante do jogo democrático, devendo a
intervenção do Judiciário ser restrita a situações em que haja ofensa manifesta à honra
ou divulgação de fatos falsos; que não há elementos que sustentem a conclusão de que
houve a veiculação de "fatos sabidamente inverídicos"; e que a decisão também se omite
em considerar que a publicação em questão tinha como propósito fomentar a discussão
sobre propostas políticas. Requer o acolhimento dos embargos para fins de pré-
questionamento.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Num. 44104926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Das Omissões Suscitadas pelo Embargante

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Passo, então, à análise das omissões suscitadas, para verificar se o acórdão
recorrido deixou de considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter
se pronunciado.

Em síntese, a embargante alega omissão no Acórdão porque não houve
análise da natureza da informação divulgada em perfil de Facebook, a qual teria apenas a
intenção de fomentar a discussão sobre propostas políticas, com a natureza de crítica,
não se tratando de informação inverídica.

Pois bem.

A despeito das explanações apresentadas pela embargante, observa-se que
o acórdão recorrido não apresenta os vícios suscitados. Veja-se o seguinte trecho:

“Da análise dos autos, verifica-se que foi publicado um vídeo no perfil do Facebook
do Jornal Folha do Valle (ID 44065166), com o conteúdo abaixo transcrito:

Em discurso, o candidato Nenéu Artigas falou que vai desmanchar o Hospital
Municipal de Rio Branco do Sul. É isso mesmo! Nenéu falou que, se for eleito,
pretende demolir o hospital que está quase pronto.

(fala de Nenéu José Artigas)

O candidato perdeu a noção. Como assim desmanchar uma obra que está sendo
investido mais de 15 milhões de reais? O hospital está sendo ampliado e irá beneficiar
milhares de pessoas da nossa região. E agora aparece esse candidato e fala que irá
demolir.

Durante a exibição do vídeo impugnado, é veiculada uma filmagem do recorrido, na
qual afirma que nós temos uma proposta de fazer o hospital novamente. De criar um
lugar adequado, um lugar decente na cidade para atender o nosso povo.

Da análise da fala de Nenéu José Artigas, constante do próprio vídeo impugnado,
verifica-se que, em nenhum momento, afirmou que iria demolir o hospital que
está sendo reformado, mas que pretende refazê-lo para torná-lo adequado ao
atendimento da população.

Num. 44104926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28

Desse modo, percebe-se que a publicação veicula informação inverídica, que
distorce a fala do candidato, transmitindo a ideia de que Nenéu José Artigas irá
demolir um hospital, que está em fase final de reforma, cuja obra custou mais de R$
15.000.000,00 e que, desse modo, deixará de atender milhares de pessoas da região,
o que, certamente, prejudica a sua imagem perante o eleitorado.

Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
Justiça Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).

No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter
absoluto, pois não admite a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, como ocorre
no caso em análise.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o conteúdo está dissociado
do contexto do embate eleitoral em que se insere, caracterizando-se como fato
sabidamente inverídico apto a justificar a concessão do direito de resposta e/ou
remoção de conteúdos.”

Assim, o acórdão é suficientemente claro ao concluir que houve distorção da
fala do candidato, com divulgação de informação inverídica a respeito da intenção de se
demolir um hospital. Por esse motivo, não se verifica de que forma o Acórdão seria
omisso em relação à análise da “natureza crítica” que estaria contida no conteúdo “
Nenéu falou que, se for eleito, pretende demolir o hospital que está quase pronto”.

O acórdão não contém omissão ou contradição a esse respeito, apenas não
aceita a alegação do ora embargante.

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios. Nesse
sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou o seguinte entendimento:

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento
da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria."
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Num. 44104926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28

Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão
embargado, devendo a embargante se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DIREITO DE RESPOSTA (1327) Nº 0600336-
79.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -
Advogado do(a) EMBARGANTE: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 - EMBARGADA:
NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 44104926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28

os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44104926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 19:49:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319492488400000043056191
Número do documento: 24100319492488400000043056191
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:26:28